Tribunal: TJDFT
Processo: 0724818-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724818-57.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição em que o autor postula a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência visando dirimir divergência entre as Turmas Recursais quanto ao indeferimento de tutela de urgência em acórdão de julgamento de recurso inominado para retirada de dispositivo contraceptivo ESSURE, por não se verificar a presença dos requisitos autorizadores da medida. A parte requer que o pedido seja enviado à Turma Nacional de Uniformização. DECIDO. Não obstante o inconformismo da parte, o pedido não pode ser conhecido. Preliminarmente, a Turma Nacional de Uniformização não aprecia pedidos relacionados a matéria de competência dos juizados especiais estaduais e do Distrito Federal. A sua competência é restrita a matérias de competência federal (art. 14 da Lei n. 10.259/2001). Não há, ademais, Turma Nacional de Uniformização estadual e do DF, de modo que não pode esta Turma remeter processos ao colegiado indicado pelo requerente. Vislumbrando-se eventual erro (grosseiro) da parte na indicação do pleito e imaginando-se que pretendia arguir o incidente de uniformização de jurisprudência do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, a instauração pode ser postulada pela parte em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa neste recurso, objetivando discutir questão de direito material (art. 18 da Lei n. 12.153/2009), conforme previsto no art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Depreende-se, pois, que a parte deve requerer antes do julgamento do recurso contra sentença de mérito. Assim, inviabiliza-se o incidente de uniformização de jurisprudência contra decisão em tutela de urgência que não decide sobre o direito, mas tão somente sobre a probabilidade do direito e sobre o risco de dano matérias que estão fora do âmbito de abrangência do incidente de uniformização. Também não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ANTE O EXPOSTO, não conheço o pedido. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito